Tribunal: TJES
Processo: 5008034-47.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008034-47.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública para determinar que o Município apresentasse plano de adequação da Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Esperança, visando à solução das irregularidades constantes de relatório de inspeção da Vigilância Sanitária.

O recurso sustenta que as irregularidades seriam pontuais e já estariam inseridas na rotina de manutenção, que não haveria risco à saúde dos usuários ou servidores, que o relatório estaria desatualizado e que a condenação violaria o princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Poder Judiciário pode determinar que o Município implemente políticas públicas de saúde com base em relatório técnico sanitário;
(ii) a sentença estaria baseada em prova técnica desatualizada; e
(iii) há violação ao princípio da separação dos poderes na determinação judicial de formulação de política pública sanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
As partes foram intimadas para indicar provas e se manifestaram pela inexistência de necessidade de produção de novas provas, o que afasta a alegação de ausência de prova técnica atualizada.
O Município não comprovou a superação das irregularidades constatadas em relatório da Vigilância Sanitária nem apresentou plano de correção.
A jurisprudência do STF (RE 684.612, Tema 698) admite a atuação do Judiciário na implementação de políticas públicas, em caso de omissão ou deficiência grave, desde que respeitado o espaço de definição técnica da Administração, o que ocorreu na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde, mediante determinação para que o ente público formule plano de adequação sanitária de unidade de saúde. 2. A inexistência de prova técnica atualizada não afasta a presunção de veracidade de relatório oficial não impugnado por prova idônea. 3. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário impõe resultado a ser alcançado, deixando à Administração a escolha dos meios para executá-lo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008034-47.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o ente público municipal implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Esperança e, assim, apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, no sentido de sanar as irregularidades encontradas e constantes do relatório de inspeção confeccionado pela Vigilância Sanitária, no prazo de 60 dias.

O apelante sustenta, em síntese, que (i) inexiste irregularidade que comprometa o funcionamento da UBS Nova Esperança, alegando que as pendências apontadas pela Vigilância Sanitária seriam pontuais, de baixa complexidade, e já inseridas na rotina da manutenção preventiva do Município; (ii) a sentença estaria embasada em relatório de inspeção de 2023, sem prova técnica atualizada, sem nova vistoria e sem inspeção judicial, de modo que não se poderia reputar atuais as deficiências ali descritas; (iii) houve impugnação específica aos documentos e que não restou comprovado risco concreto à saúde de usuários ou servidores; (iv) as exigências sanitárias não inviabilizam nem restringem a continuidade do atendimento na unidade, que permanece em pleno funcionamento; e (v) a condenação violaria o princípio da separação dos poderes, por impor formulação de políticas públicas e destinação de recursos sem situação excepcional que justificasse intervenção judicial.

Pois bem.

A Constituição Federal consagra a saúde como um direito social essencial e impõe ao Estado o dever de garanti-la de forma efetiva, por meio de políticas sociais e econômicas. A atuação administrativa também está submetida aos princípios do art. 37, da Constituição Federal, incluindo a eficiência, o que veda a manutenção de estruturas de saúde em condições sanitárias inadequadas que possam comprometer a salubridade do ambiente, a segurança dos profissionais e a dignidade dos usuários.

A Lei nº 8.080/90 expressamente atribui à direção municipal do SUS a organização, execução e controle dos serviços de atenção básica em seu território, o que evidentemente abrange a conservação e adequação física, sanitária e funcional das Unidades Básicas de Saúde.

No caso, o apelante alega que as irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção de 04/12/2023 seriam apenas “pendências pontuais, de baixa complexidade”, já incluídas nas rotinas de manutenção, e que não haveria risco concreto a usuários e servidores, tampouco impacto na continuidade do atendimento. Também questiona a atualidade do relatório utilizado como fundamento pelo Juízo de origem, sustentando a ausência de nova vistoria ou perícia posterior.

No entanto, não há como prosperar a pretensão recursal. O juízo de primeiro grau registrou que as partes foram instadas a indicar provas a produzir, e ambas informaram não haver necessidade de dilação probatória. Assim, o ente público municipal deveria ter requerido prova técnica atualizada e demonstrado a superação das irregularidades, o que não ocorreu.

Outrossim, o histórico narrado pelo Ministério Público aponta que, mesmo após múltiplas notificações extrajudiciais no âmbito do Inquérito Civil MPES nº 2023.0015.4693-86, as adequações foram apenas parcialmente implementadas, permanecendo pendências estruturais e sanitárias.

O Município sustenta, ainda, que a sentença viola a separação dos poderes, pois imporia a implementação de políticas públicas sem a demonstração de situação excepcional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 684.612 (Tema 698 da repercussão geral), fixou parâmetros claros: (i) a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; (ii) A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresentar um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; (iii) No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Na presente hipótese, a sentença observou devidamente tais parâmetros. Fixou o resultado exigido constitucionalmente (unidade básica de saúde em condições sanitárias adequadas) e exigiu planejamento concreto para alcançá-lo, delegando ao próprio Município a definição técnica dos meios.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)